Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713670-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA RITA DE SOUSA AVILA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA RITA DE SOUSA AVILA contra a decisão ID origem 191317747, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de obrigação de não fazer, proposta em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido liminar de suspensão do débito em sua conta relativo aos empréstimos anteriormente contraídos, nos seguintes termos: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos. A liminar merece ser indeferida. Explico. Ausente o requisito da fumaça do bom direito. O pleito antecipatório por si abarca uma condição demasiadamente ampla para ser deferido de plano. Isto porque é possível que exista uma série de condições ainda fora do escrutínio judicial que pode, de alguma forma, afetar o direito que julga ter a autora. A autora não conseguiu jungir prova robusta pré-constituída de seu direito. Primeiramente, porque podem existir cláusulas contratuais que o Juízo ainda desconhece que justifiquem o comportamento dos réus. Imprescindível exercício o do contraditório. A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. Entendo, pois, imprescindível algum grau de contraditório. Pelo exposto, indefiro a liminar. Nas razões recursais de Id. 55943132, a agravante reitera, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça, ainda não apreciado na instância de origem, oportunidade na qual informa que é pensionista do seu falecido marido e aufere quantia liquida mensal de aproximadamente R$ 3.600,00, assim como colaciona aos autos documentos no intuito de comprovar sua hipossuficiência para arcar com as custas recursais. Segue requerendo a suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira em sua conta decorrente da Cédula de Crédito Bancário (Id. 188557239), tendo em vista a revogação da autorização de débito (Id. 188557244 e 188557243). Alega que, para a concessão da tutela de evidência, não se exige a demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Aduz que restou demonstrada a probabilidade do direito através de tese firmada em julgamento de casos repetitivos do STJ (tema repetitivo 1.085). Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em caráter liminar, o deferimento da gratuidade de justiça, bem com a tutela de urgência, a fim de que haja suspensão imediata dos descontos em sua conta corrente; e, no mérito, o seu provimento na forma assinalada. Preparo ausente, ante o requerimento da gratuidade em sede recursal. Gratuidade indeferida por meio da decisão de Id. 57758408, oportunidade na qual foi determinada a intimação do agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Certidão informando a extinção do prazo para recolhimento do preparo – Id. 58212336. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que foi dada a parte agravante a oportunidade de recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do respectivo recurso, e esta, ainda assim, restou silente, se limitando a peticionar nos autos para renovar seu pedido referente à gratuidade de justiça. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC, nesse sentido, que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) Grifou-se A respeito do tema, entende este Tribunal que: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão de gratuidade de justiça exige à comprovação da hipossuficiência alegada. Precedentes. 2. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hiposuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1438923, 07020849220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. (...) 3. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Nessa linha, diante da omissão da parte interessada em recolher as custas recursais, imperioso se faz o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Dessa forma, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator